Tribunal: TJBA
Processo: 8051801-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051801-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova apresentada pelo réu foi suficiente para comprovar a existência da dívida; (
ii
) se a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito;

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC.

4. No presente caso, a recorrida apresentou acervo probatório, que demonstra a contratação dos serviços pela autora, afastando a alegação de fraude.

5. As telas sistêmicas, acompanhadas de biometria, dados cadastrais, solicitação de abertura de conta, documento de identificação pessoal e faturas do cartão, conferem autenticidade aos registros, tendo sido aceitas como provas válidas para confirmar a relação jurídica e a regularidade da dívida.

6. A autora não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo réu, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

7. Comprovada a existência de débito decorrente de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não configurando o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida em sua totalidade.

Tese de julgamento
: "A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato válido e não impugnado por provas concretas não configura ato ilícito, caracterizando exercício regular de direito, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8051801-92.2023.8.05.0001, figurando como apelante
GABRIELA MARIA SANTOS SILVA
e apelado
BRB BANCO DE BRASILIA AS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .